Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ALDOIR MENDES CHAGAS, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, BEATRICE MARIA VIEGAS ALMEIDA SANTIAGO HENRIQUES, ELIENE DE FATIMA RAMOS, EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, MARIA LENIRA SOARES DE MACEDO, REMUALDA SOARES NOGUEIRA MENDES, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, TERENCE KLOCK DEUDEGANT EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E S P A C H O À agravante, Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S/A, para se manifestar acerca das alegações contidas na petição de ID 53990861. Após ao Ministério Público. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator